Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.

1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). 1.1. O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). 1.2. Conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. 1.3. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. 1.4. Gratuidade de justiça deferida.

2. Hipótese em que não há que se falar em prescrição intercorrente. 2.1. Embora a regra contida no art. 240, CPC/2015, o § 3o do mesmo artigo 240 define que “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. 2.2. No ponto, o CPC/2015 absorveu o entendimento firmado pelo enunciado 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento de argüição de prescrição ou decadência”; exata hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça.